Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-03.2010.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RICARDO FERNANDES DA COSTA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

Número do Protocolo: 69211/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
É ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos.
Não verificada qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo.

APELANTE(S):
RICARDO FERNANDES DA COSTA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RICARDO FERNANDES DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CARLINDA (proc. n. 0002260-03.2010.8.11.0007 – Cód. 69287), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Afirma que a sentença se embasou apenas no depoimento de duas testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento para julgar improcedentes os pedidos, o que se revela equivocado, visto que indicado por uma delas que o Apelante não faltou ao serviço.
Assevera que não foi considerada a declaração juntada aos autos do Sr. Frank Ribeiro de Souza, que justificou seu não comparecimento à audiência designada no procedimento administrativo disciplinar e afirmou que o Apelante não fez campanha eleitoral ao seu lado.
Cita que o relatório da comissão processante e a decisão do Chefe do Poder Executivo são quase idênticos, a afastar a credibilidade do PAD.
Defende a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios, visto ser beneficiário da justiça gratuita.
Afiança que suas provas materiais foram desconsideradas no PAD e que a pena aplicada se revela demasiadamente desproporcional aos fatos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja decretada a nulidade do procedimento administrativo disciplinar e determinado seu retorno ao cargo, com o pagamento dos vencimentos que deixou de receber no período.
Contrarrazões às fls. 610/617.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RICARDO FERNANDES DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração de Cargo ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CARLINDA, julgou improcedentes os pedidos.
O contexto fático jurídico revela que em 19/08/2009 o Autor/Apelante foi exonerado do cargo de agente de fiscalização, após decisão proferida em processo administrativo disciplinar (PAD), porque teria feito propaganda eleitoral com carro de som em horário de expediente e se recusado a retornar a Prefeitura Municipal após solicitação.
Irresigando, ingressou com ação visando a anulação do ato administrativo que o exonerou do cargo, cuja sentença de improcedência ora é objeto do presente apelo.
Pois bem.
É ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
Como salientado pelo julgador singular, “o Autor não sofreu cerceamento em sua defesa, eis que teve acesso aos autos, tendo pleno conhecimento quanto à acusação contra si formulada e exercendo livremente sua defesa, através de advogado por si constituído.”
Nesse contexto, a pretensão do Apelante de análise/reanálise das provas, e do próprio mérito do ato administrativo, em nada socorre o Apelante.
Aliás, anoto que a alegação de que a sentença se embasou apenas no depoimento de duas testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento para julgar improcedentes os pedidos não prospera.
Isso porque, longe de adentrar no mérito administrativo, da simples leitura do decisum verifica-se que seu mote é a inexistência de qualquer vício no processo administrativo a macular sua validade e justificar sua nulidade/anulação, sendo trechos dos depoimentos das citadas testemunhas colacionados na sentença como forma de indicar que a existência de elementos probatórios a amparar a pena aplicada.
Quanto à testemunha Frank Ribeiro de Souza, tal qual consignado no processo administrativo, “tem-se que, devidamente intimada, a testemunha não compareceu à audiência instrutória, nem justificou sua ausência até o início do ato. Logo, inexiste o dever da Comissão processante de redesignar audiência para a sua oitiva.”
Outrossim, observa-se que a penalidade aplicada possui previsão legal para a hipótese encontrando-se, pois, em consonância com a legislação de regência.
Feitas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, apurada a prática de fato passível de exoneração do cargo público.
Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.
Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM GESTÃO ESCOLAR – FALTAS AO SERVIÇO POR MAIS DE TRINTA DIAS CONSECTIVOS - SERVIDORA EM TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE LICENÇA SAÚDE - ABANDONO DE CARGO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. 2. O órgão julgador administrativo analisou todos os documentos, depoimentos e perícia médica produzidos no curso do procedimento disciplinar, além de, devidamente, intimar o servidor dos atos procedidos e enfrentar as questões por ele levantadas no âmbito da sua defesa. 3. Observado o devido processo legal e verificado que, a despeito de a servidora estar em tratamento médico, suas faltas ao serviço por mais de trinta dias consecutivos se deram de forma voluntária, ou seja, sem estar amparada por qualquer hipótese legal, mostra-se plenamente cabível a penalidade de demissão do cargo imposta em seu desfavor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0002023-46.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade. Não se verifica, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo. Recurso não provido. (N.U 0001707-05.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
Por derradeiro, cumpre ressaltar, como cediço, que o fato da parte ser beneficiária da justiça gratuita não tem o condão de isentá-la da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas, apenas, de determinar a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo legal (vide EDcl no AREsp 1422681/ES).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR